Tribunal: TJDFT
Processo: 0768694-23.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0768694-23.2024.8.07.0016 RECORRENTE: RAFAEL AZEVEDO SANTOS RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Publicado o acórdão que negou provimento ao recurso inominado interposto pelo autor, ele interpõe recurso extraordinário (ID 70801962) e informa que apresentou a reclamação n. 0714446-24.2025.8.07.0000 perante a Câmara de Uniformização do TJDFT (ID 70801985), requerendo a suspensão do presente processo. Assim, intime-se a parte recorrente para apresentar contrarrazões ao apelo extremo e aguarde-se o julgamento final da reclamação indicada. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de abril de 2025. Silvana da Silva Chaves Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal